Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE – AÇÃO PENAL SENTENCIADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a ação penal na qual o paciente figura no polo passivo já foi sentenciada.
2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003036-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), PEDRO FABRICIO CRISTOVAO SAMPAIO - CPF: 060.652.321-90 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROBERTO COSTA BATISTA - CPF: 008.929.511-09 (VÍTIMA), GELSON SILVA DE ABREU - CPF: 047.075.942-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NERSO MADALAO - CPF: 342.775.107-44 (VÍTIMA), RONALDO FERNANDES LOPES - CPF: 700.813.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE LATROCÍNIO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
–
PREJUDICIALIDADE
–
AÇÃO PENAL SENTENCIADA
– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a ação penal
na qual o paciente figura no polo passivo
já foi sentenciada
.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
s
upostamente, perpetrado por ele,

atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça)
.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes em favor de
Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo da
Vara Única da
C
omarca de Colniza/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em 17 de março de 2022 e responde a Ação Penal n.

1000499-91.2022.8.11.0105, acusado da prática do crime de tentativa de latrocínio ocorrido em 13 de março de 2022,
por volta de 00h45,
que teria sido

perpetrado, em tese, em concurso de pessoas com
Gelson Silva de Abreu
e
Ronaldo Fernandes Lopes, na Fazenda
Madalao
, localizada na Rodovia MT 206, Distrito de Guariba, pertencente à Comarca de Colniza/MT, ocasião em que “
tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, utilizando-se de ameaça e violência empregada com um facão (arma branca) e com um Revólver (arma de fogo) contra as vítimas José
Nerso

Madalao
e Marcio Roberto Costa Batista (Boletim de Ocorrência a fls. 05-08/IP), sendo que realizaram disparos de arma de fogo, contra a vítima José
Nerso
com a intenção de matá-lo, de modo que não causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
”.

Sustenta
o impetrante
que

o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto está preso preventivamente há quase um ano e aguarda prolação de sentença por quase cinco meses; afirmando, outrossim, que não existe qualquer outra diligência a ser realizada.

Afirma que o paciente está custodiado com fundamento na decisão que converteu sua suposta prisão em flagrante em preventiva, todavia, transcorrido aproximadamente um ano, o cenário fático mudou, uma vez que já houve encerramento da instrução, contudo até o presente momento a autoridade acoimada de coatora
não
reanalisou a necessidade da sua prisão, o que deveria ter feito a cada 90 (noventa) dias.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos que demonstrassem a necessidade de garantia da ordem pública; destacando
, ademais,
que não existem elementos comprobatórios acerca da autoria e materialidade; e que, na espécie, também não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o paciente possui predicados pessoais, pois é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade
lícita
e possui residência fixa,
razão pela qual preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, devendo ser prestigiado o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Assevera que
, na hipótese,
seria suficiente
imposição de outra
s
medida
s
cautelar
es
, diversa
s
da prisão, elencada nos incisos do art
.
319 do Código de Processo Penal, sem necessidade da medida extrema de restringir a liberdade individual,
conforme determina o disposto no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, e, caso seja necessário,
a
substitu
ição

d
a
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
158655692
.
Solicitadas as
informações
de estilo
, o juízo de
primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
159936182
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
161464177
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Inicialmente, cumpre registrar que a tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a ação penal
na qual o paciente figura no polo passivo
já foi sentenciada.

E, n
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
favorecido
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Vistos.

Trata-se de APF em face dePEDRO FABRICIO CRISTOVAO e RONALDO FERNANDES LOPES, oportunidade em que o Ministério Público pugna pela conversão em preventiva, tendo a Defesa postulado a não homologação do flagrante (
arquivo em áudio
).

PRIMEIRO ASPECTO

Situando a questão, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os
flagranteados
foram presos pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 157 - § 3o I, c/c art. 14, II, do CP, art. 14, da Lei n. 10.826/2003
.

O art. 302 do CPP dispõe que é considerado em flagrante delito quem “
está cometendo
a infração penal;
acaba de cometê-la
;
é perseguido, logo após
, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
é encontrado, logo depois
, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.

No caso, os Policiais Civis relataram, grosso modo, que estavam em diligências ininterruptas para localização dos suspeitos de participarem do crime ocorrido no dia
13/03/2022
, oportunidade na qual apenas se capturou o comparsa Gelson. Que após informações obtidas por populares, no dia
16/03/2022, por volta das 17h
, foram informados por pessoas que não quiseram se identificar, que os suspeitos haviam sido capturados por alguns moradores da região e se encontravam
amarrados
nas proximidades do Rio Guariba, tendo se deslocado e os encontrado amarrados, de fato, em uma cerca de arame e bastante lesionados.

Desta feita, não vislumbro a configuração concreta de nenhuma das situações de flagrância elencadas no art. 302 do CPP, sobretudo pelo lapso temporal entre o fato criminoso e a localização dos suspeitos, não se evidenciando a ininterrupção das buscas àqueles, de modo que a prisão tornar-se-ia
ILEGAL
quanto ao crime de roubo em elucidação. Todavia, não posso olvidar que junto com os custodiados quando presos em flagrante, embora estivessem amarados (por populares, segundo eles),
foi encontrada uma arma de fogo
, oportunidade em que RONALDO
CONFESSA
que a arma foi a mesma utilizada naquele crime,
tornando o flagrante legítimo do ponto de vista da posse ilegal
da
arma de fogo
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão de
PEDRO FABRICIO CRISTOVAO
e
RONALDO FERNANDES LOPES
.

SEGUNDO ASPECTO:

Sobre as circunstâncias da prisão, nada há a ser deliberado porque não houve alegação de abuso
estatal
.

TERCEIRO ASPECTO:

Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso.

A
MATERIALIDADE
do crime se materializa no B.O n.
2022.71410
, no Termo de Apreensão n.
2022.16.96933
, Termo de Reconhecimento de Objeto, no Termo de Reconhecimento de Pessoa, além de depoimentos dos policiais, vítima e interrogatório dos custodiados.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos dos policiais que
encontram a carteira e o celular da vítima com o acusado Gelson naquele primeiro momento, oportunidade em que ele teria apontado os ora custodiados como comparsas
, além, e principalmente, do
Termo de Reconhecimento pela vítima Márcio, que reconheceu ambos como os partícipes no dia do delito
. No mais, o custodiado Ronaldo
confessou
ter participado do delito,
cuja ideia teria originado de Gelson e Pedro
, e que a
principio
não queria participar, mas Gelson o convenceu e então deram
inicio
a empreitada. Esse é o cenário indiciário exposto.

O
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade dos indiciados causaria está evidenciado
nas circunstâncias do crime
, isso porque o B.O. narra quea vítima foi encontrada “deitada e
sangrando muito
”, com “perfurações na cabeça”, salientando o documento que ela “
ESTAVA AGONIZANDO E SE AFOGANDO COM O PRÓPRIO SANGUE
”, sinalizando que
A VÍTIMA PODE TER SIDO ABANDONADA À PRÓPRIA SORTE E AGONIA
, quadro que dialoga com o depoimento da segunda vítima, o Sr. MARCIO ROBERTO COSTA BATISTA, ao narrar que o custodiado Gelson, juntamente com
outras duas pessoas
chegaram e “
pediram por comida
”, quadro que pode demonstrar uma
DISSIMULAÇÃO
dos custodiados. Para além disso, essa vítima lembra que
uma pessoa apontava a arma para a sua cabeça
e uma outra
SEGURAVA UM FACÃO EM SEU PESCOÇO
,
cenário de inquestionável desespero
que evidencia o RISCO CONCRETO à ORDEM PÚBLICA. No mais, não bastasse a violência, o desespero das vítimas, e o “modus operandi” acima, a vítima Marcio mencionou ter tomado “conhecimento que
OS SUSPEITOS TINHAM COMETIDO UM ROUBO EM OUTRA PROPRIEDADE RURAL NA MANHÃ DO MESMO DIA
”, sugerindo aqui possível
REITERAÇÃO CRIMINOSA
. De resto, saliento que as medidas cautelares disponíveis no CPP, no entender deste juízo, são insuficientes ao trato da questão, dada a gravidade concreta acima exposta.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
dePEDRO FABRICIO CRISTOVAO SAMPAIO E RONALDO FERNANDES LOPES,
EXPEDINDO-SE
o respectivo MANDADO DE PRISÃSO e alimentando-se o BNMP.
[...]
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por ele
, visto que o crime foi praticado com desmedida violência e ameaça,
com emprego de arma de fogo e um facão,
destacando que a primeira vítima “
foi encontrada ‘deitada e sangrando muito’, com ‘perfurações na cabeça’, salientando o documento que ela ‘ESTAVA AGONIZANDO E SE AFOGANDO COM O PRÓPRIO SANGUE’, sinalizando que A VÍTIMA PODE TER SIDO ABANDONADA À PRÓPRIA SORTE E AGONIA
”, ao passo que a segunda vítima relatou que “
lembra que uma pessoa apontava a arma para a sua cabeça e uma outra SEGURAVA UM FACÃO EM SEU PESCOÇO, cenário de inquestionável desespero que evidencia o RISCO CONCRETO à ORDEM PÚBLICA.
”

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Negritamos

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Por conta disso
,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a
d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade
, emprego lícito
e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm
o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Se isso não bastasse,
tal como acima foi asseverado, a
ação penal a qual responde o
paciente já foi sentenciad
a
, daí por

que,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (
Habeas Corpus
n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023